Tribunal: STJ
Processo: 0800554-80.2023.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945641 - MS (2025/0188844-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES
ADVOGADO
: DAVI TELES MARÇAL - SP272852
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do preparo
ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
5. "O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o
efetivo recolhimento do preparo" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.635.201/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
21/10/2024,
de
.
25/10/2024)
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51600803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: ba7e8695-d19b-4e20-8b7f-9430512fe9bd

6. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do recurso
especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
:
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.588.737/AM,
STJ, AgInt no
relator Ministro João
24/8/2020;
AREsp n. 2.635.201/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
25/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: ba7e8695-d19b-4e20-8b7f-9430512fe9bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945641 - MS (2025/0188844-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES
ADVOGADO
: DAVI TELES MARÇAL - SP272852
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
art. 1.007, § 4o, do CPC.
5. "O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar
o efetivo recolhimento do preparo" (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
21/10/2024
DJe de
).
25/10/2024
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50805766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:49
Código de Controle do Documento: bb616786-a6e3-4732-b420-1a757182a976

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC, art. 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737
Jurisprudência relevante citada
/AM, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/8/2020
AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/10/2024
25/10/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 705-706) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fls. 705-706):
Todavia, não obstante ao costumeiro acerto nas decisões deste Douto Juízo,
, mas o presente Recurso Especial apresenta o requisito de
data venia
admissibilidade do preparo recursal, vez que o próprio documento em que
pese ser apontado como “comprovante de agendamento”, aponta o
pagamento no dia
.
25/11/2024
Nessa moldura, verifica-se claramente que a despeito de ser descrito como
comprovante de agendamento, decerto que o referido documento é a própria
comprovação de recolhimento da referida taxa judiciária.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 711).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 695-696):
Cuida-se de Agravo interposto por CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES,
à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III,
da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES ,
verifica-se que foi colacionado aos autos apenas o comprovante de
Documento eletrônico VDA50805766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:49
Código de Controle do Documento: bb616786-a6e3-4732-b420-1a757182a976

agendamento do preparo, não tendo sido juntado o comprovante do efetivo
pagamento.
Portanto, não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio
documento "traz em si a advertência de que não representa a efetiva
quitação da transação". (AgInt no AREsp 1143559/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 7.3.2018).
Nos termos da Lei n. 11.636/2007, são devidas custas judiciais e porte de
remessa e retorno dos autos nos processos de competência recursal do
Superior Tribunal de Justiça. O parágrafo único do art. 10 da referida lei
ordinária dispõe que nenhum recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça,
excetuados os casos de isenção, sem a juntada aos autos do comprovante
de recolhimento do preparo.
Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na
deserção do Recurso Especial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp 1623099 /SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp 1534909/PE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020; e AgInt no
AREsp 1497996/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
de 10.2.2020.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada em
para que – em cinco dias – realizasse o
05/06/2025
recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o, art. 1.007 do CPC.
O prazo assinalado transcorreu
(fl. 692).
in albis
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50805766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:49
Código de Controle do Documento: bb616786-a6e3-4732-b420-1a757182a976

INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART.
1.007, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737/AM, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
24/8/2020
27/8/2020
.)

Desse modo, inafastável a Súmula n. 187/STJ, motivo suficiente para o
desprovimento deste agravo interno.
Ressalte-se que "O comprovante de agendamento bancário não é meio apto
a comprovar o efetivo recolhimento do preparo" (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
21/10/2024
de
.)
25/10/2024
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50805766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:49
Código de Controle do Documento: bb616786-a6e3-4732-b420-1a757182a976

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.641 / MS
Número Registro: 2025/0188844-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005548020238120002
0800554802023812000250002
8005548020238120002
800554802023812000250002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES
ADVOGADO
: DAVI TELES MARÇAL - SP272852
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORALY DE ALMEIDA LEME TORRES
ADVOGADO
: DAVI TELES MARÇAL - SP272852
AGRAVADO
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
Documento eletrônico VDA51586447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 5428e853-a755-4fad-a3d1-4bc19c0bb301

RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE CARDOSO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 5428e853-a755-4fad-a3d1-4bc19c0bb301